Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-10.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-10.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.688.598/0001-81 (EMBARGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL –
PEDIDO FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA –
NULIDADE NÃO VERIFICADA – INCONFORMISMO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria nº 02/2021.

|Esse prazo é processual, devendo ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL –
PEDIDO FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA –
NULIDADE NÃO VERIFICADA – INCONFORMISMO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria nº 02/2021.

|Esse prazo é processual, devendo ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Nas razões do recurso, a primeira embargante sustenta que há omissão no acórdão por conta da majoração dos honorários em grau recursal, que a seu ver foi feita de forma irrisória. Já a segunda embargante assevera que não foi observado o peticionamento de Id. 112182973, no qual constou pedido expresso de sustentação oral e retirada do processo da pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL e realização do julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA, o que torna nulo de pleno direito o v. acórdão embargado.

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que ambos embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria nº 02/2021.

Tal prazo é processual e, por conta disso, deve ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

Assim, diante de tais premissas, conclui-se que o peticionamento formulado pela segunda embargante no dia 06/12/2021 às 20:47 (Id. 112182973), não foi realizado de forma intempestiva.

Veja que o início do julgamento estava previsto para o dia 09/12/2021 às 08h e, tendo em vista o feriado do dia 08/12/2021, conforme consta na Portaria n. 714, de 19 de novembro de 2020, que estabelece o calendário forense de 2021, o prazo final de 48h úteis se daria no dia 06/12/2021 às 08h.

Desse modo, não há julgado qualquer vício e/ou nulidade e, nesta hipótese, o segundo recurso deve ser rejeitado.

Na mesma linha segue o primeiro recurso, uma vez que houve majoração dos honorários em sede recursal, conforme reconhecido pela própria embargante, não havendo que se falar em omissão e contrariedade no ponto. Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO ambos
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022